Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-66.2007.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002837-66.2007.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0113-90 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), LAUX & CIA LTDA - CNPJ: 03.451.180/0001-16 (APELANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0113-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – DANO MORAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa. No caso, restou demonstrado que houve colaboração de colaboradores e empresa terceirizada para a execução da montagem, cujo valor deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem justa causa do demandado que já havia estabelecido um valor para a execução completa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002837-66.2007.8.11.0045

APELANTE:
LAUX & CIA LTDA

APELADO:
BRF S.A.

Processo:

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e sustação de cobrança no 0002837-66, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Apelo interposto por LAUX & CIA LTDA de sentença que julgou parcialmente procedente a a
ção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Sustação de cobrança movida por BRF S.A.,
para o fim de determinar que a Requerida faça o pagamento em favor do autor dos valores despendidos com mão de obra para acelerar a conclusão da montagem do estande
,
com a condenação no pagamento das custas e honorários no valor de 15% do valor a ser ressarcido e em reverso, deve a parte Autora pagar honorários em favor do advogado da Requerida no percentual de 15% do valor do dano material excluído (considero aqui que o CPC anterior não obrigava a quantificação do dano moral, cuja sucumbência é abstrata e por tal razão a ideia do valor do dano não compõe a base de cálculo da sucumbência). Em ambos os casos, caso o valor não atinja o montante de R$ 1.000,00, segue esse valor como parâmetro atualizado na data da sentença (arbitramento equitativo por valor irrisório), não sendo razoável fixar valor maior por conta do próprio valor reconhecido em sentença como devido, até porque, não há outro vetor indicativo no CPC, pois o valor da causa é cerca de R$ 3.600,00. Quanto às custas, 50% para cada parte
.

Diz que não praticou nenhum ilícito capaz de gerar a responsabilidade civil, notadamente porque atraso na montagem do estande se deu exclusivamente em razão das fortes e inesperadas chuvas que ocorreram nas datas que antecederam o evento.

Adiciona que
durante a instrução processual ficou comprovado que em razão da tempestade alguns materiais foram danificados, no entanto, foram trocados e as despesas suportadas pela empresa apelante, restando apenas pequenas avarias no piso (bolhas) ocasionadas pela umidade, mas que secariam e sumiriam ficando imperceptível, não havendo necessidade de troca, sendo devidamente esclarecido para a empresa apelada. Mesmo diante da comprovação da ocorrência de caso de força maior (tempestade), o apelante concluiria a entrega na data combinada, se não fosse as exigências descabidas do representante da empresa apelada para a troca do piso por um novo, mesmo sendo desnecessária.

Alega
que alertou a empresa autora de que a troca do piso ocasionaria o atraso na entrega, já que demandaria gastos com material novo, transporte e mão de obra, mesmo assim, o representante da apelada assumiu o risco e pelo capricho exigido o apelante foi obrigado a trocar o piso.

Afirma que a prova testemunhal dá conta que a apelante ofereceu alternativas para resolver a questão, porém, não foram aceitas pela empresa autora. Adiciona que, no mesmo evento, prestou serviços para outras empresas, com entrega dos estantes, sem qualquer problema. Assim, alega que
a perda do primeiro dia do evento se deu exclusivamente pelos atos praticados pela própria empresa apelada que em razão da sua exigência descabida impossibilitou a empresa apelante de executar o seu serviço no tempo aprazado
.

Aduz que
a ausência ou não de mão de obra disponível não foi a causadora do atraso na entrega, mas sim, a exigência desarrazoada da apelada que impossibilitou a entrega no tempo aprazado,
o que afasta, no seu entender, os danos materiais.

Pede o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação da apelada ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência, notadamente porque a autora decaiu em parte substancial dos pedidos. Requer sejam incluídos os danos morais que foram afastados na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos à patrona do requerido ou, alternativamente, sejam majorados os honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 181340745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por LAUX & CIA LTDA de sentença que julgou parcialmente procedente a a
ção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Sustação de cobrança movida por BRF S.A.,
para o fim de determinar que a Requerida faça o pagamento em favor do autor dos valores despendidos com mão de obra para acelerar a conclusão da montagem do estande
,
com a condenação no pagamento das custas e honorários no valor de 15% do valor a ser ressarcido e em reverso, deve a parte Autora pagar honorários em favor do advogado da Requerida no percentual de 15% do valor do dano material excluído (considero aqui que o CPC anterior não obrigava a quantificação do dano moral, cuja sucumbência é abstrata e por tal razão a ideia do valor do dano não compõe a base de cálculo da sucumbência). Em ambos os casos, caso o valor não atinja o montante de R$ 1.000,00, segue esse valor como parâmetro atualizado na data da sentença (arbitramento equitativo por valor irrisório), não sendo razoável fixar valor maior por conta do próprio valor reconhecido em sentença como devido, até porque, não há outro vetor indicativo no CPC, pois o valor da causa é cerca de R$ 3.600,00. Quanto às custas, 50% para cada parte
.

Cuida-se de ação de indenização por dano moral cumulada com dano material ajuizada pela BRF - S/A em face da Laux &Cia Ltda, em razão da requerida não ter entregado o stand promocional para a requerente dentro do prazo contratualmente estabelecido que seria usado para promover a marca SADIA na Expolucas (na cidade de Lucas do Rio Verde) no ano de 2007, cujo evento contaria com um público de 25 mil pessoas e um coquetel para 60 convidados no stand que não ficou pronto.

Cinge-se a controvérsia em saber se ocorreu ou não o dano material em decorrência do atraso na entrega do estande para o evento municipal Expolucas que se realizou nos dias 1 a 5 de agosto de 2007.

A r. sentença afastou o dano moral e quanto ao dano material, tão somente condenou a empresa apelante ao pagamento de R$381,06 em decorrência da contratação pela apelada de outra empresa terceirizada que colaborou na execução da montagem no dia 31.07.2007, o que se mostra acertado.

O fato do caso fortuito ou força maior ocorrido no caso – chuvas intensas –, por si só, não foi o motivo da inexecução parcial do contrato. Tanto é verdade que, após o envio de mais colaboradores e contratação de uma terceirizada, o estande foi entregue com atraso de 01 (um) dia, o que revela a necessidade de ressarcimento a contratante pelos gastos extras despendidos.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Deve-se ressalvar, contudo, pelo depoimento do representante da Requerida no qual confirma que a Sadia forneceu mão de obra para a limpeza do estande e também um eletricista.

Como houve colaboração para a execução da montagem, tal valor deve ser ressarcido, na forma como apresentado na petição inicial, apenas e tão somente quanto ao trabalho prestado, caso contrário, implicaria em enriquecimento sem causa do Requerido que já havia estabelecido um valor para a execução completa. (...)”.

No mais, evidenciou-se que não apenas o piso apresentava problema, mas sim o stand da Sadia não estava ‘pronto e acabado’ para o primeiro dia

do evento,

o que afasta a alegação da apelante
de que a não entrega da obra se deu exclusivamente pelos atos praticados pela própria empresa apelada que em razão da sua exigência descabida impossibilitou a empresa apelante de executar o seu serviço no tempo aprazado,
máxime se até eletricista foi enviado para a finalização.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa. No caso, restou demonstrado que houve colaboração de colaboradores e empresa terceirizada para a execução da montagem, cujo valor deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem justa causa do demandado que já havia estabelecido um valor para a execução completa. Desse modo, correta a reparação do dano material no valor de R$381,06.

Por fim, não se mostra devida a inclusão do valor do dano moral na base de cálculo dos honorários advocatícios, notadamente porque a lesão extrapatrimonial, deve ser entendida como uma simples estimativa do autor, de modo que, se o juiz fixar valor menor ou indeferir o pedido, esse fato não transforma o requerente em vencido. A sucumbência, no caso, leva-se em conta a quantidade de pedidos e não o valor como quer fazer crer o recorrente.

A respeito:

“RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DOS PARÂMETROS ADOTADOS E DOS CÁLCULOS REALIZADOS – DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS COMPLEXOS CONSIGNADA NO TÍTULO EXEQUENDO – RESSARCIMENTO PELA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREVISÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO E A MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS NA LIMPEZA E NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA, INCLUSIVE DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CONDENATÓRIA – MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, §1o, CPC – SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CRITÉRIO – QUANTITATIVO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEFERIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Se o título judicial fixa valor objetivo a título de ressarcimento por antigas despesas de instalação de rede de eletrificação rural, não cabe, em cumprimento de sentença, determinar a realização de perícia para reformular o montante em conformidade com índices monetários anteriores, mas apenas executar a quantia definida, com a incidência prospectiva, e não retrospectiva, dos juros e da atualização monetária, diretamente sobre o montante estabelecido na decisão executada.

2. O reconhecimento do dever de ressarcimento da integralidade dos gastos com a construção e a manutenção da rede elétrica impõe o ressarcimento de todas as despesas com a limpeza e a conservação da rede, inclusive aquelas realizadas durante a tramitação do processo.

3. O seguro garantia não equivale a pagamento voluntário e não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC”.

4.
O parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial. Precedentes do STJ e desta Câmara
”.
(TJMT, Rai n
o 1003093-05.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 19.05.2022) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023